Tribunal: TCU
Processo: 005.578/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2448/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.578/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Maria Clara Castelloes de Oliveira (XXX.053.646-XX); Maria da Glória Gonçalves Cerveira (XXX.445.867-XX); Marta Tavares Dagosto (XXX.026.276-XX); Miriam Aparecida de Oliveira Pinto (XXX.936.956-XX); Neide Cordeiro de Magalhães (XXX.170.906-XX); Sócrates Campos Bandeira (XXX.114.716-XX); Teresa Cristina Soares (XXX.201.406-XX); Vanda Arantes do Vale (XXX.882.606-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Juiz de Fora 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.